Tribunal: TJMT
Processo: 0008502-51.2014.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008502-51.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GELITA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 12.199.337/0001-59 (APELANTE), TIAGO MACKEY MARTINS DE ASSIS GOMES - CPF: 269.739.088-02 (ADVOGADO), HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), CURTIDORA SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 00.233.548/0001-81 (APELADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE ATIVOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

A autora requer a exclusão de sua condenação em honorários sucumbenciais e o ressarcimento de custas pela procuradora da apelada. O
Ministério Público
pleiteia a nulidade do processo por violação ao rito da Lei de Falências, alegando ausência de intimações e nomeações necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada, aplicando-se o princípio da causalidade, e (
ii
) determinar se há nulidade no processo falimentar em razão do descumprimento do rito da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo de falência, sem continuidade na arrecadação de ativos, fundamenta-se na ausência de bens da falida, o que torna desnecessário o prosseguimento do processo e evita despesas adicionais para as partes e o Judiciário.

O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa ao processo deve arcar com as despesas processuais; nesse caso, a devedora, cuja inadimplência e insolvência motivaram o pedido de falência, e não a credora requerente.

A exigência de caução para custear atos de arrecadação visa evitar que o processo de falência avance sem garantias financeiras, especialmente em casos sem ativos a serem liquidados.

O recurso do Ministério Público não identifica prejuízo concreto aos credores, uma vez que a ausência de bens inviabiliza o pagamento de créditos, tornando as nulidades apontadas meramente formais.

Jurisprudência relevante aponta que a ausência de ativos exime o credor de arcar com honorários sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade e afastando a condenação do credor nos honorários quando a insolvência do devedor inviabiliza a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso d
a autora
parcialmente provido, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

A ausência de ativos para arrecadação na falência justifica a extinção do processo sem condenação do credor ao pagamento de honorários sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade.

A ausência de intimações e nomeações previstas na Lei 11.101/2005, sem prejuízo concreto para os credores, configura nulidade meramente formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; Lei 11.101/2005,
arts
. 99, XIII e 114-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.769.204/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2019,
DJe
03.09.2019; TJSP, AI 2295451-05.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de
dois
Recurso
s
de Apelação interpost
os
por
GELITA DO BRASIL LTDA.
e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

contra sentença que extinguiu o pedido de Falência nº
0008502-51.2014.8.11.0002, manejado em desfavor de
CURTIDORA SANTA CRUZ LTDA,
por ausência de pressuposto processual de existência e validade
, com a condenação da autora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo85, §2º, do CPC).

Em seu apelo,
GELITA DO BRASIL LTDA,
argumenta, e
m síntese, que não houve desistência do pedido de falência, mas sim encerramento procedimental por falta de bens para arrecadação e, neste caso, a falência foi decretada por sentença com julgamento de mérito,
sendo certo que a recorrente não ficou vencida
sendo a parte autora vencedora da ação.

Assegura que
ao ser consultada sobre a possibilidade de arcar com os honorários do administrador judicial para permitir o avanço da falência à fase de arrecadação de ativos, expressou seu desinteresse, justamente porque: primeiro, a própria devedora não demonstrou qualquer esforço em contestar ou impedir a procedência da ação falimentar; segundo, não existem ativos a serem arrecadados, o que torna inútil o prosseguimento da fase de arrecadação.

A
rgumenta que para a apelante prosseguir com o processo implicaria tanto em aumentar seu prejuízo financeiro, ao pagar os honorários de maneira infrutífera, quanto em mobilizar o Judiciário para um procedimento que, em sua visão, já está fadado ao insucesso dada a inexistência de bens da devedora para satisfazer credores.

Aduz que o encerramento da falência é ato apenas procedimental, não elimina as bases que justificaram o pedido inicial, sendo certo que a razão para o ajuizamento da ação de falência não é a existência de ativos, mas sim a impontualidade que caracteriza a insolvência.

Reclama que foi a apelada quem deu causa ao ajuizamento do feito e a ausência de ativos de sua propriedade (para o início da fase de arrecadação de ativos) corrobora o entendimento
como condição
para a aplicação do
p
rincípio da
c
ausalidade.

Neste sentido, sustenta que atribuir
honorários à parte autora fere os princípios da causalidade e da sucumbência, uma vez que a devedora foi quem deu causa à ação.

Requer
a
reforma da r. sentença na parte questionada, para: (a) afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da procuradora da apelada e (b) condenar a procuradora da apelada a ressarcir as custas e despesas processuais pagas pela apelante, visto que a procuradora da apelada é a única titular do direito aos honorários reivindicados.

No seu apelo, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
reclama nulidade do processo, porque foi intimado apenas da sentença, em desacordo com o
que dispõe o artigo 99, XIII, da Lei 11.101/2005
.

Afirma
que n
ão houve intimação do falido para apresentar a lista nominal de credores
, t
ampouco foi nomeado um Administrador Judicial, nem expedidos ofícios para informar a decretação de falência da devedora aos órgãos e repartições públicas
;
não houve intimação do Ministério Público e das Fazendas Públicas sobre a decretação da falência, nem publicação do edital contendo a decisão de falência, violando o princípio da publicidade essencial aos processos falimentares.

Em essência, argumenta que a
decisão recorrida está em evidente desacordo com o rito falimentar previsto na legislação aplicável, o que é inadmissível, po
rque
a decretação e extinção da falência afetam a esfera jurídica dos credores e terceiros com vínculos com a empresa falida.

Registra, a
demais,
que
o i. Juízo apontou na decisão que, com a nova redação do artigo 114-A da Lei 11.101/2005, a caução passou a ser um "pressuposto
processual para os atos de arrecadação", destinada ao pagamento dos honorários da
administração judicial e das despesas de arrecadação, que, em tese, devem ser custeadas pelos credores requerentes da falência
, o que é temerário no caso em exame, porque sequer houve a nomeação de administrador judicial e ainda que houvesse,
é sabido que a remuneração do AJ na falência, geralmente, não advém de caução ofertadas pelos credores, mas sim dos atos de realização dos ativos durante a falência, conforme as balizas previstas no art. 24 da Lei 11.101/05.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, a fim de que, na origem, sejam adotados os atos previstos na Lei 11.101/2005, de modo que seja determina
do ao Juízo que adeque o procedimento ao rito da referida lei de regência (id 234551656).

A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso
do
Ministério Público
,
porque além de haver
“posicionamentos divergentes de dois Promotores de Justiça e isso não pode trazer uma instabilidade processual diante de uma situação em que o recurso é meramente formal, não se vislumbrando a praticidade da anulação ora pleiteada, na medida em que sequer aponta a existência de dano
.
.
.
”
e quanto ao apelo de
Gelita
do Brasil Ltda,
deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público.
(
id
248105651)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Ao analisar os argumentos do Ministério Público, verifico que, embora a Lei 11.101/2005 exija determinados atos processuais para a condução do processo de falência, a sentença recorrida, ao extinguir o processo, observou a situação concreta da devedora e credores.

N
o caso em exame, ficou evidente que não há bens da falida para serem arrecadados, fato que torna a continuidade do processo falimentar medida
inócua

e desnecessária, apenas sobrecarregando o Judiciário e gerando despesas adicionais para as partes envolvidas.

A exigência de caução para custear os atos de arrecadação, prevista no art. 114-A da Lei de Falências, visa justamente evitar que o processo falimentar avance sem que haja garantia de recursos para custear
o procedimento
, especialmente em situações em que não existem ativos.

Ocorre que ao ser consultada, a GELITA DO BRASIL LTDA. manifestou desinteresse em custear tais despesas, reforçando a inviabilidade prática de continuar com o processo.

Além disso, a ausência de intimações e nomeações específicas para continuidade do processo, apontadas pelo Ministério Público, não se traduz em prejuízo concreto para os credores ou terceiros, uma vez que a ausência de bens da devedora inviabiliza qualquer satisfação de créditos.

Relembre-se que a finalidade do processo de falência, que é a arrecadação e liquidação dos ativos para pagamento dos credores, torna-se impossível de ser cumprida na hipótese dos autos.

Aliás, bem a propósito, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em se parecer, opinou pelo desprovimento do apelo, justamente p
orque o recurso é meramente formal, sem qualquer praticidade da anulação pretendida, frente a ausência de dano
(id 24805651).

Por outro lado, o recurso de apelação da
GELITA DO BRASIL LTDA.,
evidencia

fundamento razoável quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

É que a empresa não desistiu do pedido de falência, mas apenas manifestou seu desinteresse em arcar com os custos de um procedimento que, dada a inexistência de ativos, não traria benefício algum aos credores.

O motivo da desistência foi, portanto, a falta de perspectiva de recebimento do crédito.

Conclui-se, portanto, que a decretação de falência ocorreu em razão da impontualidade e insolvência da devedora, caso em que condenar a autora apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais revela medida desproporcional e injusta.

O princípio da causalidade sugere que a parte que deu causa ao processo — neste caso, a CURTIDORA SANTA CRUZ LTDA., cuja insolvência motivou o pedido de falência — deveria arcar com as custas e honorários, e não a GELITA DO BRASIL LTDA., que apenas exerceu seu direito de requerer a falência diante da situação de inadimplência da devedora.

Nesse sentido, em caso análogo:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE PROVEITO ECONÔMICO. FALÊNCIA DO DEMANDADO. INSUCESSO NA CONTINUIDADE DA DEMANDA. CAUSALIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos em que se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não deve o credor ser punido pela impossibilidade de êxito na execução ao se deparar com a insuficiência de bens do devedor para a satisfação do crédito, de modo que, com o decreto de falência do réu no curso da monitória, o pedido de desistência do autor não traz para si o ônus da aplicação do princípio da causalidade. Precedentes.
2. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp n. 1.769.204/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 3/9/2019) (grifei)

“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – Posterior decretação da falência da empresa devedora –
Encerramento do processo falimentar, por ausência de bens - Acolhimento da exceção de
pré
-executividade oposta, para extinção do feito executivo em face da pessoa jurídica – Não condenação do exequente nas verbas de sucumbência – Irresignação – Desacolhimento - Incidência do princípio da causalidade, a afastar a pretensão de condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do devedor – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Recurso desprovido – Decisão mantida
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2295451-05.2021.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)
(grifei)

Não cabe, todavia, a condenação do advogado da parte vencida ao ressarcimento de custas e despesas processuais diretamente em favor da outra parte. Ocorre que os honorários de sucumbência e as custas processuais são devidos pela parte vencida (a devedora), e não pelo advogado da parte.

Neste sentido, a apelante,
GELITA do Brasil
,
não conseguiu comprovar que a procuradora da CURTIDORA SANTA CRUZ tenha agido de forma dolosa ou desleal, que pudesse justificar uma condenação direta da advogada ao pagamento das despesas processuais.

Do exposto, é caso de
prover
parcialmente
o recurso
da GELITA DO BRASIL LTDA
,
apenas para a
fastar a condenação da autora apelante do pagamento dos honorários sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade e reconhecendo que a apelante não deu causa à ação.

Ante o exposto,
VOTO pelo DESPROVIMENTO
do recurso do Ministério Público e pelo
PROVIMENTO PARCIAL

do recurso de GELITA DO BRASIL LTDA., para afastar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, mantendo a extinção do processo de falência da CURTIDORA SANTA CRUZ LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024